Tribunal: CARF
Processo: 13830.720422/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
ADMISSIBILIDADE. “ÁGIO INTERNO”. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LAUDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO CARACTERIZADA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Quando, no acórdão recorrido, além da indedutibilidade do ágio interno, se questiona o conteúdo do laudo que suporta a operação e tal circunstância não está presente no acórdão paradigma, não há como se afirmar que os julgadores do paradigma reformariam o entendimento contido recorrido, o que caracteriza ausência de similitude fática e impede a admissibilidade do recurso especial.
ADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. MATÉRIA INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
Não se conhece do recurso especial quando a matéria admitida for insuficiente para a reforma das conclusões contidas na decisão recorrida.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720422/2017-21
ACÓRDÃO
9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RAIZEN PARAGUACU LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
ADMISSIBILIDADE. “ÁGIO INTERNO”. QUESTIONAMENTO ACERCA DO
LAUDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
NÃO CARACTERIZADA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem
como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do
acórdão recorrido.
Quando, no acórdão recorrido, além da indedutibilidade do ágio interno, se
questiona o conteúdo do laudo que suporta a operação e tal circunstância
não está presente no acórdão paradigma, não há como se afirmar que os
julgadores do paradigma reformariam o entendimento contido recorrido, o
que caracteriza ausência de similitude fática e impede a admissibilidade do
recurso especial.
ADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. MATÉRIA INSUFICIENTE PARA A
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
Não se conhece do recurso especial quando a matéria admitida for
insuficiente para a reforma das conclusões contidas na decisão recorrida.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
2
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1402-003.823, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls.
921/941), assim ementado:
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
Nulidade. Pressupostos. Não padece de nulidade a decisão, lavrada por
autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria Apreciada. Outro Processo. Rediscussão. Incabível. Incabível
rediscutir, em sede administrativa, matéria apreciada em outro processo,
que conta inclusive com decisão do CARF, sob pena de grave violação dos
princípios da economia processual, eficiência administrativa e celeridade
processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias.
Matéria não Impugnada. Preclusão. Operam-se os efeitos preclusivos
previstos nas normas do processo administrativo fiscal em relação à
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
ou em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo
exceções legalmente previstas.
Ágio Interno. Pessoa Jurídica “Veículo”. Transação entre Sócios. O ágio
interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, originado
de transação dos sócios com eles mesmos, em operação de aumento de
capital da controladora em empresa veículo, em operação sem substância
econômica, em ambiente de dependência entre as sociedades
contratantes, não gera despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
IRPJ. Lançamento Decorrente. CSLL. A solução dada ao litígio principal,
relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente da CSLL, constante do
mesmo processo, dada à relação de causa e efeito, quando não houver
fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
Juros de Mora. Multa de Oficio. Incidência Cabível. Cabível a exigência de
juros de mora sobre a multa de oficio à taxa Selic.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitaram
as preliminares de aplicação do art. 24 da LINDB e de nulidade do lançamento e negaram
provimento ao recurso voluntário; e, por voto de qualidade, rejeitaram a arguição de nulidade da
decisão de 1a instância.
Contra tal decisão, o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls. 953/965),
alegando que o Acórdão no 1402-003.823 incorreu em (i) obscuridade quanto à suposta existência
de preclusão/matéria não impugnada; (ii) omissões quanto (a) à nulidade do acórdão da DRJ —
inovação no critério jurídico; (b) à existência de propósito negocial; (c) à aplicação do artigo 386 do
RIR e à inovação trazida pela Medida Provisória n° 627/13; (d) à inexistência de "Ágio sobre Ágio";
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
4
e (e) ao erro no critério para apuração do agio pela Fiscalização; e (iii) contradição quanto à
existência de propósito negocial e à sobreposição do artigo 386 do RIR/99 ao artigo 299 do RIR/99.
Os embargos foram admitidos (fls. 994/1006), para que fossem sanados os vícios de
(i) omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida por inovação do
lançamento e (ii) contradição quanto à prática (ou não) de ato ilícito.
Nesse contexto, foi proferido o Acórdão no 1402-005.877 (fl. 1026/1034), no qual
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conheceram e deram provimento aos
embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão e contradição apontadas.
Irresignado, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fls. 1046/1096),
sustentando, preliminarmente, a necessária aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 ao
presente processo administrativo, bem como que o Acórdão no 1402-003.823, integrado pelo
Acórdão no 1402-005.877, deu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por
outros julgados do CARF quanto às seguintes matérias:
 Matéria 1: nulidade do lançamento fiscal – ausência de fundamentação, com
base nos Acórdãos paradigma n. 9101-002.146 e 2403-002.794;
 Matéria 2: nulidade dos acórdãos da DRJ – ausência de fundamentação, com
base nos Acórdãos paradigma n. 1401-001-908 e CSRF/03-03.267;
 Matéria 3: nulidade do acórdão da DRJ – indevida inovação do critério jurídico,
com base nos Acórdãos paradigma n. 9303-001.690 e 1401.002.993;
 Matéria 4: nulidade do acórdão recorrido – preterição do direito de defesa, com
base nos Acórdãos paradigma n. 9101-002.029 e CSRF/03-03.267;
 Matéria 5: validade do ágio interno para o direito – possibilidade de aquisição,
com ágio, de ações do mesmo grupo econômico, com base no Acórdão
paradigma n. 1301-001.297;
 Matéria 06: substância econômica e inaplicabilidade do propósito negocial no
caso concreto, com base nos Acórdãos paradigma n. 1302-001.184 e 1302-
003.290;
 Matéria 7: inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com amortização do ágio considerada indedutível, com base
nos Acórdãos paradigma n. 9101-002.310 e 9101-005.773; e
 Matéria 8: regra geral de dedutibilidade de despesas X regra específica para
dedutibilidade da despesa com amortização do ágio – divergência de
interpretação dos artigos 299 e 386, III, §2o do RIR/99, com base no Acórdão
paradigma n. 105-16.774.
O despacho de admissibilidade (fls. 1507/1548) deu parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte, apenas com relação às matérias “validade do ágio interno para o direito
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
5
– possibilidade de aquisição, com ágio, de ações do mesmo grupo econômico” (“matéria 5”),
“substância econômica e inaplicabilidade do propósito negocial no caso concreto” (“matéria 6”) e
“inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com
amortização do ágio considerada indedutível” (“matéria 7”), nos seguintes termos:
IV.5 – Da Validade do Ágio Interno para o Direito – Possibilidade de Aquisição,
com Ágio, de Ações do Mesmo Grupo Econômico. (...)
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1301-001.297, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Isso porque ele também examinou a questão do ágio diante de situação que
envolvia operação de reavaliação patrimonial (pela expectativa de rentabilidade
futura), no contexto do chamado ágio interno.
No caso do paradigma, o ágio foi gerado na reavaliação da empresa ZANOTTI S/A.
A empresa ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA passou a deter a participação
societária da empresa ZANOTTI S/A (já reavaliada, pela expectativa de
rentabilidade futura) no lugar da antiga sócia ZANOTTI ADMINISTRADORA,
contabilizando ágio em sua escrituração.
Na sequência, ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA foi incorporada por ZANOTTI
S/A, que passou a amortizar o ágio decorrente daquela reavaliação.
E no caso do acórdão recorrido, foi constatado que por meio de ágio interno
registrado, o grupo empresarial aproveitou a extinção de créditos entre pessoas
ligadas para criar uma despesa dedutível, optando por transformar o crédito em
aumento de capital com o registro de ágio seguido da incorporação de uma
empresa pela outra.
Ainda no sentido de registrar a figura do ágio interno como fundamento da
autuação mantida nos presentes autos, vale reproduzir o seguinte trecho do
despacho de admissibilidade dos embargos que foram apresentados contra o
acórdão recorrido: (...)
A decisões cotejadas (recorrido e paradigma), portanto, cuidaram de examinar a
dedutibilidade do ágio no contexto do chamado ágio interno.
Entretanto, diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma admitiu a dedução
do ágio.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação a esta quinta divergência.
IV.6 – Da Substância Econômica e Da Inaplicabilidade do Propósito Negocial no
Caso Concreto. (...)
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
6
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1302-001.184 e 1302-
003.290, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
O acórdão recorrido realmente considera carente de substância econômica os
casos em que o ágio amortizado é classificado como ágio interno, por entender
que inexiste “propósito negocial, de cunho econômico extratributário” nas
referidas operações.
De acordo com o acórdão recorrido, as operações societárias devem estar
fundamentadas em fatos existentes não só no plano jurídico mas principalmente
no plano econômico, não podendo tais fatos estarem limitados à própria fruição
do benefício, ou como forma de redução do montante do imposto a pagar.
O acórdão recorrido não admite a dedutibilidade do ágio se as operações
societárias foram montadas para obtenção do benefício fiscal sem que de fato
tenha algum propósito negocial, de cunho econômico extratributário.
Já para o primeiro paradigma, Acórdão no 1302-001.184, a “falta de propósito
negocial” é um conceito vago, não positivado, que não passa de uma construção
jurisprudencial alienígena sem respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
Ainda de acordo com esse paradigma, “‘falta de substância econômica’ assim
como ‘falta de propósito negocial’ não são institutos jurídicos nacionais, logo não
maculam o ato jurídico seja lá qual for o conceito que os seus aplicadores lhes
deem, logicamente, desde que não se configurem como um vício do negócio
jurídico, segundo o nosso ordenamento legal”.
Além disso, “a finalidade da sociedade empresária é maximizar seus lucros, pelo
aumento do faturamento e redução de custo – inclusive tributário, o que é
legítimo desde que suas condutas sejam lícitas”.
O segundo paradigma, Acórdão no 1302-003.290, por sua vez, entende que a
alegação de que as operações realizadas não tiveram real propósito negocial
advém de construção jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no
nosso Ordenamento Jurídico, justamente por conflitar com uma gama de
princípios, como o da Legalidade Tributária, descrito acima, além de outros
princípios como a livre de iniciativa, estes últimos provenientes da Ordem
Econômica.
Ainda de acordo com esse paradigma, não existe qualquer comando imperativo
no antecedente da norma tributária obrigando o particular a incorrer no fato
jurígeno tributário, sendo ele livre para organizar-se da forma que, licitamente,
lhe oferte menor oneração.
O paradigma também registra que o legislador tributário não desconsidera o fato
de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios,
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
7
seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros, desde
que o faça licitamente.
Em síntese, o acórdão recorrido só admite a dedutibilidade do ágio se as
operações societárias tiverem algum propósito negocial de cunho econômico
extratritutário, enquanto que os paradigmas admitem o propósito negocial com
finalidade apenas tributária, desde que pautadas em conduta lícitas.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação a esta sexta divergência.
IV.7 - Inexistência de Previsão Legal Para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível. (...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-002.310 e no 9101-
005.773, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Vê-se que os paradigmas não só consideraram relevantes as questões do ágio
suscitadas especificamente para a CSLL, como decidiram favoravelmente à tese
dos
contribuintes. Na linha defendida por esses acórdãos, mesmo que o ágio tivess
que ser adicionado no LALUR, aumentando a base tributável do IRPJ, não haveria
previsão equivalente na legislação da CSLL, determinando sua adição à base de
cálculo da contribuição.
O acórdão recorrido, por outro lado, em relação a essa mesma questão, entende
que cabe manter a exigência da CSLL sobre a glosa da amortização do ágio,
destacando que “a solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao
lançamento decorrente da CSLL” e que após a vigência do art. 28 da Lei no
9.430/1996, aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da referida lei, ou
seja, as mesmas normas aplicáveis ao IRPJ.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação a esta sétima divergência.
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo agravo (fls. 1558/1567), que foi
rejeitado (fls. 1619/1633).
Com relação às matérias conhecidas, sustenta o sujeito passivo, em seu recurso
especial, em síntese, que: (i) a Lei no 9.532/97 e o Decreto-lei no 1.598/77 não vedam o
aproveitamento do “ágio interno”, o que ocorreu apenas com o advento da Lei no 12.973/14; (ii) a
possibilidade de amortização do “ágio interno”, além de ser admitida pelo Acórdão paradigma n.
1301-001.297, também o é pelo Poder Judiciário; (iii) a exigência de um conteúdo econômico nas
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
8
operações societárias, além de carecer de respaldo legal, vez que o próprio conceito de propósito
negocial não corresponde a instituto jurídico nacional, somente estará ausente quando a operação
se pautar em abuso de direito ou em manifesta ilicitude; (iv) no presente caso, sequer há
imputação do agravamento de multa, o que indica que a Autoridade Fiscal reconhece que inexistiu
qualquer intuito de dolo, fraude ou simulação e, consequentemente, abuso de direito; e (v) não há
previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio
considerada indedutível.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (1655/1672), alegando, em
resumo, que (i) a amortização fiscal do ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na qualidade de
benesse tributária, para ser autorizada deverá envolver a situação literalmente prevista no artigo
386 do RIR/99, assim como observar estritamente as condições estipuladas, sob pena de ser
considerada indevida; (ii) para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter como origem um
propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato econômico (transação
comercial); (iii) somente registros escriturais, por exemplo, não podem ensejar o nascimento
dessa figura econômica e contábil; (iv) o ágio ou deságio, dessa forma, deve sempre decorrer da
efetiva aquisição de um investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes
contratantes, interdependentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em
assumir direitos e deveres correspondentes e proporcionais; (v) na aquisição de um investimento,
assim como de qualquer bem ou direito, deve sempre importar o dispêndio de um gasto
(econômico ou patrimonial) pelo adquirente e o respectivo ganho (também econômico ou
patrimonial) auferido pelo alienante, sem essa troca de riquezas e da titularidade do investimento,
não há que se falar em aquisição, e, como conseqüência, no surgimento de ágio ou deságio; (vi) a
aquisição de um investimento por meio de mera escrituração artificial, sem a sua real
materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos impostos pela lei que concede
o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de amortização será dedutível na
apuração do IRPJ e da CSLL; (vii) o caso em análise trata de ágio apurado internamente, entre
empresas de um mesmo grupo econômico, sem ingresso de novos recursos na empresa, onde a
única pretensão do contribuinte era reduzir seu lucro tributável, artificialmente, aproveitando-se
da sua própria expectativa de lucros – procedimento sem amparo na legislação do IRPJ e CSLL;
(viii) no caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa que autoriza a
dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar nessa renúncia fiscal; (ix) a
dedutibilidade na CSLL da despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da
ausência de norma que preveja a adição dessa rubrica, de forma que a despesa com a amortização
de um ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há
previsão legal a autorizando; e (x) a autonomia legislativa entre o IRPJ e a CSLL não impede a glosa
na apuração da CSLL do ágio considerado indedutível para fins do IRPJ, mas impede o
aproveitamento fiscal na apuração da CSLL do ágio considerado dedutível para o IRPJ. Ressalta-se
que não houve questionamento quando à admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo.
É relatório.

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo interpor recurso especial é de 15 dias contados da
data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de declaração opostos tempestivamente, isto
é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo para a interposição
de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais,
os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do Acórdão no 1402-003.823 em
11.04.2019 (fl. 949) e, em 16.04.2019 (fl. 951), opôs tempestivamente os embargos de declaração.
Intimado do Acórdão no 1402-005.877, que deu provimento aos embargos de declaração, em
28.12.2021 (fl. 1043), o contribuinte interpôs recurso especial em 11.01.2022 (fl. 1044). Portanto,
é tempestivo o recurso ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial do contribuinte, na parte
conhecida, versa sobre ágio interno, propósito negocial e adição à CSLL das despesas com ágio –
matérias expressamente versadas no Acórdão no 1402-003.823, integrado pelo Acórdão no 1402-
005.877. Portanto, as matérias conhecidas foram devidamente prequestionadas.
No que se refere à divergência interpretativa, analisaremos, a seguir, o atendimento
ao pressuposto de admissibilidade com relação a cada uma das matérias conhecidas:

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
10
a) Validade do ágio interno para o direito – possibilidade de aquisição, com ágio, de ações do
mesmo grupo econômico (“matéria 5”)
No que se refere à validade do ágio interno, o Acórdão recorrido no 1402-003.823
adotou as razões de decidir proferidas no Processo Administrativo n. 13830.720239/2014-82, no
qual a Recorrente invocou os mesmos fundamentos tratados no presente processo:
Sendo assim, demonstra-se que por meio de ágio interno registrado, o grupo
empresarial aproveitou a extinção de créditos entre pessoas ligadas para criar
uma despesa dedutível, optando por transformar o crédito em aumento de
capital com o registro de ágio seguido da incorporação de uma empresa pela
outra.
Desta forma, como os dispositivos legais previstos no RIR/99 artigos 385, 386, 391
e 426, apenas autorizam a dedutibilidade do ágil na aquisição de participação
societária (incorporação, fusão ou cisão) quando as operações realizadas estejam
fundamentadas em fatos existentes não só no plano jurídico mas principalmente
no plano econômico, não podendo tais fatos estarem limitados à própria fruição
do benefício, ou como forma de redução do montante do imposto a pagar, não
resta dúvida que a autuação procede.
Esta interpretação decorre da observância do princípio da prevalência da
substância sobre a forma, reforçado em nosso ordenamento jurídico com a
promulgação do Código Civil de 2002, ao qual determina que todos os negócios
jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé (art. 113), bem como
conceitua como ato ilícito aquele exercido manifestamente com excesso dos
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boafé, ou pelos bons
costumes (art. 187). (...)
Da indedutibilidade do ágio
Via de regra, a aquisição de participação societária não é considerada despesa
dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e, uma vez que a autuada não
logrou êxito em demonstrar fundamento econômico que não seja a fruição do
próprio benefício fiscal pretendido, o ágio ora discutido torna-se indedutível.
Do laudo de avaliação apresentado para fundamentar a expectativa de
rentabilidade futura:
Conforme o Agente Fiscal de Rendas, o Relatório de Avaliação Econômica
Financeira da autuada, elaborado por Brasil Accounting, de fls. 317 e 732,
utilizado para servir de parâmetro na análise da fundamentação no ágio pago,
contem o seguinte ponto que prejudicam as alegações da Recorrente. Vejamos.
"15. Como particularidade da "indústria do ágio", temos no presente caso o fato
de que, na expectativa da rentabilidade futura da sociedade, calculada no Laudo
de Avaliação de março/2009 (ágio ora glosado), foi considerada, entre outras, a
unidade de produção de Paraguaçu Paulista/SP, denominada Destilaria Paraguaçu
Ltda (fls. 317 e 732), que foi adquirida em novembro/2007, com ágio
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
11
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, conforme Laudo de
Avaliação, de novembro/2007 (fls. 865/899), apresentado em procedimento
específico, ágio este, dedutível porque gerado em transação envolvendo partes
independentes.
16. O que salta aos olhos no presente caso é que a Destilaria Paraguaçu, que lá
em novembro/2007, teve a sua rentabilidade estimada pelos próximos 10 anos,
para fundamentar o ágio pago no negócio ali entabulado, teve, em março/2009, a
sua rentabilidade novamente estimada pelos próximos 10 anos para fundamentar
o ágio interno ora combatido. Será isso ágio sobre ágio?
17. Portanto, o ágio em questão não tem o amparo legal para as deduções feitas
pelo sujeito passivo, via exclusão na apuração do Lucro Real, caracterizando
despesa desnecessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, impondo-se a sua glosa."
Ora, da análise do laudo, nota-se que foi considerado em duplicidade a
rentabilidade futura do ágio criado na operação anterior com a empresa Destilaria
Paraguaçu. ("Ágio sobre Ágio").
Sendo assim, ante todo o exposto, considero procedente a adição à base cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica dos anos calendário de 2009 a 2012 dos
valores relativos a amortização do ágio promovida pela autoridade fiscal, e, de
igual modo, por via de conseqüência, as reduções do saldo de prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL, efetuadas na autuação (grifamos).
Essa matéria não foi abordada no Acórdão no 1402-005.877, que julgou os
embargos de declaração opostos pela ora Recorrente. Assim, do Acórdão recorrido no 1402-
003.823 se extrai que os julgadores concluíram pela indedutibilidade das despesas com ágio
interno em razão de dois fundamentos: (i) os artigos 385, 386, 391 e 426 do RIR/99 apenas
autorizam a dedutibilidade do ágio na aquisição de participação societária quando as operações
realizadas estejam fundamentadas em fatos existentes não só no plano jurídico, mas
principalmente no plano econômico, não podendo tais fatos estarem limitados à própria fruição
do benefício ou como forma de redução do montante do imposto a pagar e, no presente caso, “a
autuada não logrou êxito em demonstrar fundamento econômico que não seja a fruição do
próprio benefício fiscal pretendido”; e (ii) o laudo utilizado para servir de parâmetro na análise da
fundamentação no ágio pago evidencia que “foi considerado em duplicidade a rentabilidade
futura do ágio criado na operação anterior com a empresa Destilaria Paraguaçu. (‘Ágio sobre
Ágio’)”.
No Acórdão paradigma no 1301-001.297, o voto vencido assim descreve a operação
que ensejou o registro do ágio interno, com base nas informações extraídas do TVF correlato:
i) em 04 de maio de 1995, foi constituída a empresa V&F IMPORT – IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA., com capital social de R$ 1.000,00, que, posteriormente,
teve sua razão social alterada para ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.;
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
12
ii) em 26 de maio de 1999, foi constituída a empresa ZANOTTI ADMINISTRADORA
DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
iii) em 31 de maio de 2000, a ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. teve seu capital social aumentado com quotas da
fiscalizada ZANOTTI S/A;
iv) em 10 de outubro de 2003, a fiscalizada (ZANOTTI S/A) solicita a empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES avaliação econômico financeira do
seu patrimônio;
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa na
ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa ZANOTTI
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o que faz com que o capital
social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital esse subscrito e
integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações emitidas por ZANOTTI
S/A;
vi) em 15 de dezembro de 2004, foi assinado PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA DE
INCORPORAÇÃO da ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. pela fiscalizada
(ZANOTTI S/A);
vii) em 28 de dezembro de 2004, a incorporação da ZANOTTI COMERCIAL
EXPORTADORA LTDA. pela fiscalizada (ZANOTTI S/A) é autorizada, momento em
que esta, a fiscalizada, passa a amortizar o ágio gerado em decorrência da
reavaliação do seu próprio patrimônio.
Diante disso, o redator do voto vencedor entende que “não há na legislação fiscal
qualquer vedação ao ágio gerado internamente dentro de um mesmo grupo econômico. Ao
contrário, foi autorizado pelo art. 36 da Lei n. 10.637/02 (que revogou a postergação do ganho),
art. 21 da Lei n. 9.249/95 (único fundamento p/ágio – expectativa de rentabilidade futura) e art.
8o. da Lei n. 9.532/97 (admitiu sua dedutibilidade na incorporação reversa)”. E acrescenta o
seguinte:
De fato, a lei em nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre
empresas de um mesmo grupo econômico, nem tampouco exige que a aquisição
do investimento seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec.
1.598/77), bem como, não trouxe qualquer impedimento quanto a sua
amortização. Ao contrário, expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no presente
caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal e a
irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do processo pode-
se concluir que aqui não se aplicam tão somente os argumentos da “teoria
contábil” para a não aceitação do chamado ágio interno, mas também o propósito
negocial da operação, tendo em vista que na operação está presente uma
empresa estrangeira que é um terceiro independente, a qual teria o maior
interesse em ser rigorosa com a concretude da operação e, o mais importante,
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
13
toda operação foi acompanhada por laudos de empresas idôneas e não
impugnados pela autoridade fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei
fiscal, todas as operações realizadas pela empresa foram e são consideradas
verdadeiras, eis que foram públicas, registradas e efetivas. (...)
Portanto, nem mesmo pode-se afirmar que a operação se deu apenas entre
empresas de um mesmo grupo, pois, no propósito negocial objetivado pelo plano
de negócios, existia a necessidade de que houvesse uma nova avaliação das
empresas, brasileira e estrangeira para que se pudesse realizar a permuta de
ações negociada entre elas.
Apesar do voto do Redator do acórdão paradigma fazer referência à suposta
existência de uma empresa estrangeira, o que traria concretude à operação, não localizei essa
informação no relatório ou na descrição dos fatos contida no voto vencido ou em qualquer trecho
do acórdão.
Ademais, no Acórdão paradigma no 1301-001.297, o Redator do voto vencedor
invoca um argumento adicional para autorizar a amortização do ágio interno: a impossibilidade de
a Autoridade Fiscal desconsiderar um ágio interno registrado no período em que vigorou a Lei no
10.637/2002. Por se tratar de um argumento adicional, entendo tal análise pelo acórdão
paradigma não influi na caracterização da divergência interpretativa.
Não obstante o Acórdão paradigma no 1301-001.297 seja comumente utilizado
para caracterizar divergência interpretativa com relação à matéria “ágio interno”, como alertou o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-007.007, julgado em
05.06.2024,
proferido
em
05.06.2024,
nos
autos
do
Processo
Administrativo
no
16561.720171/2016-17, “tal paradigma acatou a admissibilidade do ágio interno em hipótese em
que não houve questionamento ao laudo apresentado”. Ocorre que, no presente caso, como se
extrai dos excertos acima transcrito, houve também questionamento quanto ao laudo
apresentado pela Recorrente, de forma que, diante de tal circunstância, não há como se afirmar
que os julgadores do Acórdão paradigma no 1301-001.297 reformariam o entendimento contido
no acórdão recorrido.
Portanto, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 1301-001.297, não conheço do recurso especial quanto à matéria
“validade do ágio interno para o direito – possibilidade de aquisição, com ágio, de ações do
mesmo grupo econômico”.

b) Substância econômica e inaplicabilidade do propósito negocial no caso concreto (“matéria 6”)
Inicialmente, ressalto que o conhecimento do recurso especial quanto à matéria
“substância econômica e inaplicabilidade do propósito negocial no caso concreto”, a meu ver, não
seria suficiente para a reforma do acórdão recorrido, tendo em vista o não conhecimento da
matéria “validade do ágio interno para o direito – possibilidade de aquisição, com ágio, de ações
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
14
do mesmo grupo econômico”. Ainda assim, passarei a analisar a divergência interpretativa entre
recorrido e os Acórdãos paradigma n. 1302-001.184 e 1302-003.290.
O Acórdão recorrido no 1402-003.823, no que se refere à substância econômica e
inaplicabilidade do propósito negocial, dispõe o seguinte:
Do suposto propósito negocial das operações
Há que se verificar, portanto, se operações societárias foram montadas para
obtenção do benefício fiscal sem que de fato tenha algum propósito negocial, de
cunho econômico extratributário. Verificada tal hipótese configurar-se-ia o abuso
do direito de auto-organização da sociedade, por ausência de fundamento
econômico. Vale dizer, tal ato seria ilícito, e conseqüentemente, não poderia
beneficiar-se a autuada dos seus efeitos.
Alega a Recorrente, que os atos societários foram praticados devido a intenção de
redução do endividamento e segregação de ativos a serem negociados pela
Rezende Barbosa, pela reestruturação societária visando a futura associação com
a Cosan, bem como proporcionar transparência na operação de aquisição para
antigos e novos investidores.
Destaco que as alegações apresentadas para justificar as operações realizadas não
vieram acompanhadas de provas que corroborassem suas afirmações.
Com efeito, as operações societárias, vistas em seu conjunto, tiveram como
resultado final a transferência do controle societário, antes pertencentes ao grupo
Rezende Barbosa para o grupo Cosan, o que poderia ser realizado de modo direto,
sem os atos praticados pelo grupo econômico da autuada.
Além disso, não vislumbro a alegada coerência das operações realizadas com o
planejamento estratégico do empreendimento econômico do grupo de que a
autuada faz parte, de modo que considero que não restou demonstrado que a
forma pela qual foram executadas as operações societárias mencionadas tivessem
alguma influência na consecução dos objetivos estratégicos de curto ou de longo
prazo do grupo Cosan.
O Acórdão no 1402-005.877, que julgou os embargos de declaração opostos pela
ora Recorrente, esclareceu a suposta contradição quanto à existência de propósito negocial nos
seguintes termos:
Todavia, a contradição é apenas aparente. Isso porque quando o CARF julga um
recurso contra um lançamento tributário, não está revisando a validade de atos
praticados pelos contribuintes na esfera societária. Não se trata disso. Tanto o
CARF quanto as autoridades lançadoras simplesmente qualificam os fatos e os
atos praticados pelo contribuinte à luz da legislação tributária, mas não têm
competência para invalidar atos privados.
Dessa forma, afirmar que a operação é lícita para fins societários não significa
admitir que tais atos produziriam efeitos na esfera fiscal.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
15
Disso se extrai que, de acordo com o Acórdão recorrido no 1402-003.823, integrado
pelo Acórdão no 1402-005.877, os julgadores entenderam que a operação praticada pelo
Recorrente, apesar de lícita para fins societários, não produz efeitos na esfera fiscal, tendo em
vista que, em resumo, as “operações societárias foram montadas para obtenção do benefício
fiscal sem que de fato tenha algum propósito negocial, de cunho econômico extratributário”.
A “operação praticada pelo Recorrente”, a qual aduz a decisão recorrida, é a
seguinte, de acordo com o voto do Relator do acórdão recorrido:
Isto posto, a controvérsia cinge-se à existência ou não de artificialismo nas
operações societárias realizadas para o fim de se considerar amortizável o ágio
gerado na subscrição e integralização de capital pela sucedida Nova América S.A.
Trading, onde a Nova América Agroenergia, empresa do mesmo grupo, deliberou
aumento de capital, no montante de R$ 237.515.000,00, sendo emitidas 47.503
ações nominativas em favor da coligada Nova América Trading, por conta de
créditos (adiantamentos a fornecedores) da Trading face à Agroenergia, empreses
estas, incorporadas pela Cosan Alimentos S.A., sociedade posteriormente
denominada/sucedida pela Raizen Tarumã, ora Recorrente, para aproveitamento
do benefício fiscal mencionado.
No Acórdão paradigma no 1302-001.184, os julgadores enfrentaram a
inaplicabilidade do propósito negocial no julgamento do recurso de ofício que versava sobre a
qualificação da multa de ofício. No julgamento do recurso voluntário, entretanto, os julgadores
fizeram remissão às razões invocadas para negar provimento ao recurso de ofício. Confira-se:
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e a sociedade
brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que
suas decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro
sobre conceitos vagos não positivados como, por exemplo, “falta de propósito
negocial”, que não passa de uma construção jurisprudencial alienígena sem
respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma, não me impressiona
os efeitos tributários que se tenta dar a um mero pronunciamento técnico da
CVM sobre ágio gerado em operações internas, se não vejamos o teor do item
20.1.7 do OfícioCircular CVM/SNC/SEP no 01/2007, in verbis: (...)
Nota-se, hoje, que alguns tentam elevar tal pronunciamento da CVM a um status
de norma tributária proibitiva do reconhecimento do chamado ágio interno ao
grupo econômico, o que, por si só, já seria absurdo. A análise feita pela CVM é de
cunho estritamente econômico, pois sequer embasa seu entendimento em
qualquer norma jurídica, muito pelo contrário, afirma que, ainda que respeitada a
Lei, economicamente é inconcebível o reconhecimento do ágio interno. Como já
dito anteriormente, “falta de substância econômica” assim como “falta de
propósito negocial” não são institutos jurídicos nacionais, logo não maculam o ato
jurídico seja lá qual for o conceito que os seus aplicadores lhes deem,
logicamente, desde que não se configurem como um vício do negócio jurídico,
segundo o nosso ordenamento legal. (...)
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
16
Nesse sentido, ressalte-se que a simples constatação de geração de ágio interno
em reestruturação societária, sem a demonstração de que a conduta do
contribuinte se configura em um ato ilícito, não justifica a qualificação da multa, a
qual exige que a ação do contribuinte seja dolosa (art. 71 e 72 da Lei no 4.506/72).
O TVF (fls. 2719) sustenta que “As operações realizadas não podem legitimar
consequências tributárias, visto que são procedimentos legais apenas em seu
aspecto formal, mas ilícitas na medida em que objetivaram unicamente reduzir a
carga tributária a que estava sujeita a fiscalizada”. Ora, o entendimento de que o
contribuinte pode se reorganizar desde que não seja exclusivamente para reduzir
carga tributária é apenas uma doutrina muito mais propositiva do que analítica do
Direito posto, a qual se aproxima muito da já rechaçada interpretação econômica
do Direito Tributário. Ambas levam ao desmedido subjetivismo na valoração dos
fatos tributáveis e, consequentemente, à insegurança jurídica.
Além disso, a finalidade da sociedade empresária é maximizar seus lucros, pelo
aumento do faturamento e redução de custo – inclusive tributário, o que é
legítimo desde que suas condutas sejam lícitas. (...)
Passo ao recurso voluntário. (...)
No mérito, ressalto que, se as operações que geraram o ágio foram
procedimentos legais em seu aspecto formal, conforme reconhece o próprio TVF,
e não resta demonstrada qualquer ilicitude na conduta da recorrente, como
sustenta a decisão recorrida, não procede a glosa da despesa com amortização do
ágio. Nesse ponto, divirjo radicalmente da decisão recorrida, pois, essa, ao mesmo
tempo que diz que não houve ilicitude, mantém a glosa da despesa. Ora, ou o ato
é ilícito e lhe são negados os seus efeitos ou ele é lícito e devem ser reconhecidos
os efeitos que lhes são próprios. A decisão recorrida manteve o lançamento
apenas sob o fundamento de que se tratava de ágio em si próprio, o que já foi
anteriormente refutado à exaustão, seja porque tal argumento, por si só, não
justificaria a glosa da despesa, seja porque sequer o ágio ora sub examine se
enquadraria no conceito de ágio interno forjado pela CVM, já que não foi gerado
intragrupo.
Por isso, no mérito, pelas mesmas razões acima sustentadas para negar
provimento ao recurso de ofício, dou provimento ao recurso voluntário, para
cancelar os lançamentos do IRPJ e da CSLL decorrentes da glosa da despesa com
amortização do ágio, como também, os lançamentos de multa isolada
decorrentes.
Veja-se que, apesar de as razões de decidir do julgamento do recurso voluntário
fazerem remissão às razões do recurso de ofício, essas não são as únicas adotadas pelos
julgadores para cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de despesa com
amortização do ágio. No trecho acima destacado fica claro que o ágio analisado, de acordo com os
julgadores, não se enquadrava como ágio interno e, também por isso, a decisão recorrida lá não
mereceu subsistir.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
17
Tendo em vista a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 1302-001.184, não há como se afirmar que os julgadores do paradigma,
caso confrontados com a situação do recorrido – isto é, de um ágio gerado internamente dentro
do grupo econômico – reformariam o julgado.
Por fim, cumpre ressaltar que, no Acórdão no 9101-006.466, julgado em
03.02.2023, essa 1a Turma da CSRF, em composição distinta3, por unanimidade de votos, afastou a
divergência quanto à matéria “existência de propósito negocial como requisito de dedutibilidade
do ágio amortizado” com base no Acórdão paradigma no 1302-001.184. Isso porque, naquele
caso, a situação fática do recorrido e do paradigma igualmente eram distintas e, ao assim concluir,
o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto faz as seguintes considerações acerca do Acórdão
no 1302-001.184:
Por outro lado, o único paradigma admitido (Acórdão no 1302-001.184), analisa
situação fática distinta. Confira-se: (...)
Conforme se observa, o contexto fático tratado no paradigma é diverso: o relator
chega a indicar contorno específico a ponto de afirmar que as pessoas jurídicas
alienantes das participações societárias não possuíam sócios em comum com a
adquirente, e que, portanto, naquela caso, “o ágio gerado nas operações sub
examine não se enquadram no juridicamente débil conceito de ágio intragrupo”.
Ademais, no caso paradigmático tratava-se de compra e venda de quotas, sujeita,
inclusive, à apuração ganho de capital na operação anterior, enquanto que, no
acórdão recorrido, segundo o próprio patrono, houve uma operação anterior
envolvendo deságio.
Diante disso, o Acórdão paradigma no 1302-001.184 não se presta para caracterizar
a divergência interpretativa quanto à matéria “substância econômica e inaplicabilidade do
propósito negocial no caso concreto”.
Com relação ao Acórdão paradigma no 1302-003.290, a matéria em questão foi
assim enfrentada no julgado:
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei,
não cabe à Administração adentrar na motivação do particular em proceder
conforme os ditames legais. A alegação de que as operações realizadas não
tiveram real propósito negocial advém de construção jurisprudencial estrangeira
que não encontra validade no nosso
Ordenamento Jurídico, justamente por conflitar com uma gama de princípios,
como o da Legalidade Tributária, descrito acima, além de outros princípios como a
livre de iniciativa, estes últimos provenientes da Ordem Econômica.

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
18
Como leciona Maria Rita Ferragut em obra de rara importância sobre as provas no
direito tributário, e pelo tanto, amplamente citada nesse voto, o planejamento
fiscal é constitucional e legal. Assim como Fisco, o contribuinte pode e deve
organizar-se, planejar-se e buscar as alternativas legais mais vantajosas para a
realização de seus objetivos sociais
De posse de tais informações, o confronto da teoria com o caso concreto
simplifica o deslinde do caso.
Na situação em análise, observa-se que não há nenhuma ilicitude no
planejamento tributário perpetrado pelo contribuinte, posto que não há vedação
legal a tal.
Segue, nesse sentido, alguns acórdãos do CARF, aptos a corroborar tal
entendimento: (...)
As ementas acima são contundentes ao afirmarem que a existência de propósito
negocial seria apenas um “plus” para demonstrar a validade e lisura das
operações societárias; não havendo fundamento para a referida exigência no
âmbito da legalidade, nem cabendo à Administração realizar exigências diversas
das previstas em lei.
Neste ponto, é importante pontuar que a lei tributária assume seu atributo de
imperatividade quando constatada a ocorrência do fato jurídico tributário, não
tolerando outra conduta do sujeito passivo que não o adimplemento da obrigação
tributária, sob pena de sanção punitiva.
Contudo, a imperatividade da lei tributária reside, justamente, no consequente de
sua norma, ou seja, na obrigação do sujeito passivo em recolher um valor
exprimível em moeda ao sujeito ativo da prestação. Esta obrigação decorre da
verificação de um fato ocorrido em determinada local e tempo, e constituída por
meio do lançamento tributário. Assim, se o atributo imperativo da lei tributária
está em seu consequente, conclui-se que somente haverá fraude à referida lei, se
seu comando (recolher tributo) for frustrado por quem incorra no fato jurídico
tributário.
Não existe, contudo, qualquer comando imperativo no antecedente da norma
tributária obrigando o particular a incorrer no fato jurígeno tributário, sendo ele
livre para organizar-se da forma que, licitamente, lhe oferte menor oneração.
Por outro lado, é importante ressaltar que mesmo os atos procedidos pelo
contribuinte em plena atenção às disposições legais podem ser desconsiderados
uma vez constatada a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, isto é,
quando se comprove que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, o ato cujo efeito é consoante o ordenamento, não pode ser
considerado como abusivo. O legislador tributário, não desconsidera o fato de o
contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios, seja
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
19
por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros. A liberdade
de iniciativa e auto-organização de que dispõe a iniciativa privada é uma garantia
constitucionalmente assegurada que, como tal, não deve sofrer restrições.
Assim, se o legislador emite norma que permite a utilização de métodos como a
equivalência patrimonial possibilitando sua dedução da base de cálculo de
impostos como o IRPJ e da CSLL, bem como da escolha de regimes de tributação –
Lucro Presumido e Lucro Real a não tributação não pode ser considerada
resultado abusivo.
Logo, não cabe à administração tributária desconsiderar atos acobertados pela
legislação pátria, por total ausência de previsão legal.
Ou seja, em resumo: por um lado o contribuinte pode se organizar da forma que,
licitamente, incorra em menor carga tributária, não podendo a Autoridade Tributária exigir que
haja um propósito negocial – diverso da economia tributária; e, por outro, “mesmo os atos
procedidos pelo contribuinte em plena atenção às disposições legais podem ser desconsiderados
uma vez constatada a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, isto é, quando se comprove que o
sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação”.
No caso concreto, a operação subjacente, em resumo, consistiu em reorganização
societária por meio da qual se forjou uma relação comercial inexistente entre duas empresas, para
transferir lucros da atividade de fabricação e comercialização de embalagens plásticas para um
regime fiscal menos gravoso. O Relator entendeu que “não há nenhuma ilicitude no planejamento
tributário perpetrado pelo contribuinte, posto que não há vedação legal a tal”.
No Acórdão recorrido no 1402-003.823, integrado pelo Acórdão no 1402-005.877,
por sua vez, os julgadores entenderam que a operação praticada, apesar de lícita para fins
societários, não produz efeitos na esfera fiscal, tendo em vista que, em resumo, as “operações
societárias foram montadas para obtenção do benefício fiscal sem que de fato tenha algum
propósito negocial, de cunho econômico extratributário”. Nesse ponto, embora as operações
analisadas pelo acórdão recorrido e pelo Acórdão paradigma no 1302-003.290 sejam totalmente
distintas, é possível vislumbrar certa similitude. Isso porque, enquanto no acórdão paradigma, os
julgadores entenderam que, se lícitos os atos praticados, ainda que seu único propósito seja a
economia tributária, a Autoridade Fiscal somente pode desconsiderar a operação quando o sujeito
passivo agir com dolo, fraude ou simulação; no acórdão recorrido, apesar de lícitos os atos
praticados, a operação foi desconsiderada pelo Fisco, tendo em vista que o seu único propósito
era a “obtenção do benefício fiscal”.
Ocorre que, como adiantado acima, ainda que reformado o recorrido com relação à
inexigência de um propósito negocial para a validade dos atos praticados pelo contribuinte, isso
não seria suficiente para alterar a conclusão do julgado, vez que remanesceria a invalidade do ágio
interno, bem como os questionamentos acerca do laudo, que, supostamente, indica que a
rentabilidade futura do ágio foi considerada em duplicidade.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
20
Diante disso, não conheço do recurso especial também quanto à matéria
“substância econômica e inaplicabilidade do propósito negocial no caso concreto”.

c) Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com
amortização do ágio considerada indedutível (“matéria 7”)
Por fim, no que se refere à matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização do ágio considerada indedutível”, o acórdão
recorrido entendeu que o decidido com relação ao IRPJ deve se aplicar à CSLL, por se tratar de
matéria reflexa. Veja-se:
Do reflexo do julgamento quanto a CSLL
Por fim, quanto ao auto de infração de CSLL decorrente da exigência
principal, o decidido quanto ao IRPJ, deve ser aplicado à exigência reflexa.
O Acórdão paradigma no 9101-002.310 foi rejeitado por este Colegiado, nessa
mesma composição4, por unanimidade, no Acórdão no 9101-007.007, julgado em 05.06.2024.
Confira-se:
No caso do primeiro paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 9101-
002.310), depreende-se da leitura do seu inteiro teor que este trata de
lançamento exclusivamente de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro
líquido de amortizações de ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque
referentes a investimento mantido no patrimônio da investidora.
Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar
as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da liquidação
do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e a CSRF, na ocasião, afirmou inexistir norma legal
que assim determinasse.
Não há nada, portanto, no referido julgado, que permita concluir que a mesma
solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora,
quando da operação de incorporação ocorrida, como é o caso dos presentes
autos. Conforme dito, naquele caso paradigmático tratava-se de investimento
mantido no patrimônio da investidora, e não de discussão acerca do tratamento
do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão, em face das regras dos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/97.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.2825 (13/09/2022) – de relatoria da
ilustre Conselheira Livia De Carli Germano, em circunstâncias semelhantes e pelas

4 Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle
Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
21
mesmas razões, o referido paradigma (Acórdão no 9101-002.310) não foi admitido
por unanimidade de votos. Confira-se passagem do voto condutor do referido
aresto:
O outro precedente indicado foi o paradigma 9101-002.310. Tal decisão trata de
amortização, para fins da CSLL, de ágio amortizado na contabilidade, isto é, às
amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora, antes portanto de eventual operação de incorporação entre as
sociedades investidora e investida.
De fato, ali o Termo de Constatação Fiscal observa que “o lançamento de CSLL
(ACs 2004 a 2007) decorreu do fato de que "as amortizações de ágio, de valor
anual igual a R$ 240.120.914,08, regularmente adicionadas ao Lucro Liquido
quando da apuração do Lucro Real (...) deixaram de ser adicionadas quando da
apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Liquido nestes
mesmos anos-calendário".” (trecho inicial do voto vencido).
E é nesse contexto que o voto vencedor afirma:
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação
do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando,
portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que
se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna
insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
A autuação, naquele caso, trata de discussão jurídica diversa da dos presentes
autos, eis que tal precedente discutiu a amortização, para fins da CSLL, de ágio
amortizado na contabilidade e adicionado para fins de IRPJ (portanto enquanto o
investimento é mantido no patrimônio da investidora), sendo que o caso dos
autos discute aquela amortização de ágio realizada para fins fiscais, motivada pela
extinção do investimento via incorporação.
[...]
Da mesma forma, o acórdão 9101-002.310 não foi aceito como paradigma no
julgamento do acórdão 9101-006.0496, de 4 de abril de 2022, tendo o voto

5 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
6 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente em maior extensão, também em
relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
22
vencedor, da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, observado quanto a tal
precedente:
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio
que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido
no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de
regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos
para o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a
mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada, no
referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na hipótese
em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência de confusão
patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como referido no acórdão
recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da amortização da
investida.
Nesse ponto, observo que o voto vencedor do acórdão 9101-002.310 até dá a
entender que sua decisão seria mais abrangente, quando diz “O ponto aqui é
discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou seja, ágio amparado ou
não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser adicionada à base de cálculo da
CSLL.”.
Não obstante, é de se interpretar que a decisão da turma se dá no contexto da
acusação fiscal ali analisada, de forma que frases do voto que não digam respeito
à acusação devam ser consideradas, aí sim, meros obiter dicta.
As mesmas razões que levaram à rejeição do Acórdão paradigma no 9101-002.310
no Acórdão no 9101-007.007, julgado em 05.06.2024, se aplicam ao presente caso: enquanto o
acórdão recorrido versa sobre glosa de despesas com ágio interno na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL; o acórdão paradigma trata de lançamento exclusivo de CSLL, decorrente da exigência de
adição ao lucro líquido, base de cálculo da CSLL, de amortizações de ágio que foram adicionadas
ao lucro real, base de cálculo do IRPJ, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. No acórdão recorrido, entendeu-se que o ágio interno é indedutível da base de
cálculo do IRPJ e, por seu caráter reflexo, também da CSLL. No acórdão paradigma, concluiu-se
que, “inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização
do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial”.
Assim, afasto o Acórdão paradigma no 9101-002.310 como apto à caracterização da
divergência.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 9101-005.773, os julgadores assim
entenderam com relação à amortização do ágio da base de cálculo da CSLL:
Pois bem, como se observa, o cerne das alegações da Recorrente é que,
reconhecidamente e de maneira incontroversa na lide, as despesas com ágio
foram incorridas, não se tratando de provisões ou outras rubricas, sendo
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
23
dedutível da base de cálculo da CSLL, não se aplicando também a norma do art. 25
do Decreto-lei no 1.598/77, que historicamente determina que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não serão computadas na determinação do
lucro real. (...)
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
24
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que: (...)
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira sobre o tema: (...)
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias. (...)
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
25
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Socail.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial. (...)
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem,
afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os
quais, o de considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial da participação acionária adquirida (não
podendo haver reformatio in pejus), não existe fundamentos legais válidos e
propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total
neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.
A operação subjacente, como explicado pelo Relator Caio Cesar Nader Quintella,
“tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração
lavrado contra a Contribuinte, em razão da glosa de ágio percebido em operação societária
considerada artificial (interno) pela Fiscalização”.
Portanto, diante de uma situação fática muito similar àquela aqui discutida,
entendeu-se, em resumo, pela ausência de identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
o que tem por consequência a inexistência de previsão legal para que as contrapartidas da
amortização do ágio não sejam computadas na base de cálculo da CSLL e tampouco
determinações para a adição dos valores de ágio percebido em aquisição de participações
societárias.
Assim, o Acórdão paradigma no 9101-005.773 se presta para caracterizar a
divergência interpretativa quanto à matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à base
de cálculo da CSLL, da despesa com amortização do ágio considerada indedutível”.

II – MÉRITO
a) Amortização fiscal do ágio da base de cálculo da CSLL
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
26
No presente caso, o auto de infração de IRPJ tem por enquadramento legal, dentre
outros, o art. 386, III, do RIR/99, que, por sua vez, tem por base o art. 7o da Lei no 9.532/1997, que
versa sobre a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura na eventualidade
de uma operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou
coligada. O auto de infração de CSLL, por sua vez, tem por enquadramento legal, dentre outros, o
art. 2o da Lei no 7.689/88, que trata da neutralidade dos efeitos do MEP na apuração da CSLL e o
art. 57 da Lei no 8.981/95, que aborda as aproximações e distanciamentos entre o IRPJ e a CSLL.
Como se sabe, o ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento
avaliado pelo MEP. Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, na redação vigente à
época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de participação societária relativa a
investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição em (i)
valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade; (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979,
posteriormente alterada pela Lei no 12.973, de 2014). (g.n.)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
27
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real. (g.n.)
Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou coligada,
qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por expressa
determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de forma
que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado ao lucro
real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na contabilidade, o seu
montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de apuração do ganho de
capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era completamente
neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, que serviu de enquadramento legal para o auto de infração subjacente. Confira-se:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração. (g.n.)
Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que o compõem, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
28
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o ágio
seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente, tivesse
sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida, o ágio
poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, que é objeto da presente controvérsia, não
havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do ágio em
relação à contabilidade. Nem se alegue que o inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/1995 se presta
para vedar a amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Isso porque, da simples leitura de tal
dispositivo, é possível extrair que sua aplicação é limitada às “despesas de depreciação,
amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis”.
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e CSLL,
na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro
contábil, apurado de acordo com as leis comerciais7, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes
são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo.
Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à CSLL “as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014, que
trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas em
operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos
particulares de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)8

7 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei no
7.689/1988.
8 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas
às normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos a
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
29
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ para
que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas deduções
na apuração de ambos os tributos; e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos
valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha
com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ.
Aplicando tais lições ao presente caso, conclui-se que o art. 57 da Lei no 8.981/95
não se presta para determinar a aplicação do art. 7o da Lei no 9.532/1997 – ou do art. 386, III, do
RIR/99, que nele se baseia – à CSLL. Ademais, a não aplicação à CSLL dos artigos 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598/1977 e 7o da Lei no 9.532/1997, à época dos fatos, foi confirmada com o
advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os artigos 25
e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa,
atualmente, sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo investidora e investida.
Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição, as
alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a apuração da CSLL. Diante disso, se
o ágio foi objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL.
Ademais, não subsiste a tese, por vezes adotada por este Conselho, no sentido de
que o Decreto-lei no 1.598/1977 é anterior à instituição da CSLL e, por essa razão, não tratou
expressamente da sua base de cálculo. Isso porque, como visto acima, quando o legislador decidiu
aplicar à CSLL os dispositivos legais atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez expressamente
por meio do art. 50 da Lei no 12.973/2014.
Entendo que igualmente não procede o argumento de que a indedutibilidade do
ágio para fins de determinação da base de cálculo da CSLL é consequência lógica de neutralidade
dos efeitos dos investimentos avaliados pelo MEP e, por essa razão, o art. 2o da Lei no 7.689/88
igualmente não se presta a justificar a glosa de despesas com ágio da base de cálculo da CSLL. Eis o
teor do referido dispositivo legal:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;

título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL dado
que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
30
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (g.n)
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido - cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da CSLL por
expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 - não se confunde com o ágio. O resultado da
avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no reflexo, na empresa investidora,
das variações no patrimônio da investida, causadas, principalmente, pela apuração de lucro ou
prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos, definido pela legislação fiscal como sendo a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido.
Como explicam Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Rubens Gelbcke, do ponto de vista do investidor, no reconhecimento contábil inicial de uma
participação societária avaliada pelo MEP, o investimento deve ser segregado nas seguintes
subcontas: (i) valor patrimonial do investimento; (ii) mais-valia no investimento; e (iii) ágio por
rentabilidade futura. A subconta relativa ao valor patrimonial do investimento é afetada
diretamente pelas mutações verificadas no patrimônio da controlada ou coligada, aumentando ou
diminuído de acordo com as alterações no seu patrimônio líquido contábil. A subconta referente à
mais-valia no investimento, por sua vez, somente é afetada pela realização dos ativos e passivos
que lhe deram origem. Por fim, a subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura somente é afetada pela extinção ou alienação da participação societária ou
reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável do investimento (“impairment”)9.
Embora, à época dos fatos, o ágio por rentabilidade futura não estivesse sujeito ao teste de

9 SANTOS, Ariovaldo, IUDÍCIBUS, Sérgio. et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades.
4.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 102.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
31
recuperabilidade (“impairment”), mas, sim, à amortização, nos termos do §3o do art. 183 da Lei no
6.404/1976, o racional acima é igualmente aplicável.
Assim, o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido – que, frise-se, é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do art. 2o
da Lei no 7.689/1988 – impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não
interfere naquela referente ao ágio. No mesmo sentido são as lições de Edison Carlos Fernandes10:
Considerando que pelo método da equivalência patrimonial – MEP o
investimento, nas demonstrações financeiras da empresa investidora, deve ser
avaliado pela aplicação do percentual de participação societário sobre o montante
do patrimônio líquido da investida, qualquer variação neste PL implicará ajuste no
ativo da empresa investidora; ressalte-se, contudo, que a alteração do valor do PL
da empresa investida não tem reflexo direto em relação ao ágio. Portanto, a
variação do PL da empresa investida apenas provoca ajuste na conta de
investimento da empresa investidora. (g.n.)
Em outras palavras: os reflexos na investidora dos investimentos avaliados pelo
MEP são registrados na subconta relativa ao valor patrimonial do investimento; enquanto o ágio
ora em discussão é registrado na subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura. Ambas as subcontas compõem o registro do investimento na investidora, mas as mutações
patrimoniais que as afetam são totalmente distintas. Tanto é assim que, com relação ao IRPJ, o
legislador precisou tratar, em dispositivos legais distintos, (i) da neutralidade, na determinação do
lucro real, da contrapartida do ajuste do investimento avaliado pelo MEP (art. 23 do Dcreto-lei no
1.598/1977); e (ii) da vedação ao cômputo das contrapartidas de amortização do ágio na
determinação do lucro real (art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977). No que se refere à CSLL,
entretanto, apenas há previsão legal de neutralidade do ajuste do investimento avaliado pelo MEP
(itens 1 e 4 da alínea “c” do parágrafo 1o do art. 2o da Lei no 7.689/1988), donde se confirma que,
com relação à amortização do ágio na determinação da base de cálculo da CSLL, não há previsão
legal de qualquer neutralidade ou ajuste fiscal.
Por fim, ressalto que não desconheço a existência de precedente recente, não
vinculante, do Superior Tribunal de Justiça, equiparando, antes do advento da Lei no 12.973/2014,
o tratamento fiscal do ágio para fins de IRPJ à CSLL11. De acordo com o referido julgado, (i) o art.
57 da Lei no 8.981/1995 estende à CSLL as normas de apuração do IRPJ, donde seriam aplicáveis à
contribuição os dispositivos que tratam da amortização fiscal do ágio na apuração do lucro real; e,
ainda que assim não fosse, (ii) em regra, as despesas não são dedutíveis na apuração da CSLL, de
forma que seria imprescindível haver previsão legal autorizando expressamente a dedução da
despesa com amortização de ágio da sua base de cálculo. Com relação ao primeiro argumento,
como tratado acima, entendo que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 é expresso ao manter a

10 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 159/160.
11 Resp no 2061117, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 02.10.2023.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
32
independência das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. No que se refere à suposta indedutibilidade de
despesas como regra na apuração da CSLL, igualmente discordo. A materialidade sobre a qual
incide a referida contribuição, o “lucro líquido”, pressupõe o confronto entre receitas e despesas
na sua apuração, o que resulta, ao contrário do que entendeu o STJ, na dedutibilidade de despesas
como regra – e não como exceção.
Diante disso, pode-se concluir que (i) IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm
bases de cálculo distintas, de forma que não basta que determinado ajuste esteja previsto na
legislação do IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL; (ii) à época dos
fatos, não havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do
ágio em relação à contabilidade para fins de apuração da base de cálculo da CSLL; (iii) como a base
de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, as alterações contábeis no valor do ágio impactam
diretamente a apuração da contribuição; e (iv) da neutralidade fiscal do resultado da avaliação de
investimentos pelo MEP não se extrai a indedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL, vez
que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido
impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não interfere naquela
referente ao ágio.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao recurso especial do
contribuinte.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL apenas quanto à
matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com
amortização do ágio considerada indedutível” e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte na parte conhecida. A maioria do Colegiado compreendeu que o
acórdão recorrido não merecia reparos no ponto em que manteve a exigência de CSLL.
A divergência jurisprudencial foi compreendida sob a ótica de que a glosa da
amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL decorreu, aqui, da inobservância dos
requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 – refletidos no art. 386 do RIR/99 –
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
33
e neste contexto cabe aqui reiterar o entendimento desta Conselheira contrário à existência de
qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização de ágio que reduza indevidamente o lucro tributável do
sujeito passivo, expresso no voto vencedor do Acórdão no 9101-006.16412.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:

12 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
34
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
35
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
36
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
37
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
38
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
39
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
40
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
41
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
42
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
43
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
44
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
45
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
46
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
47
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
48
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira reafirmou a divergência manifestada no Acórdão no 9101-006.864
e discordou da maioria do Colegiado que reconheceu a existência de dissídio jurisprudencial com
base no paradigma no 9101-005.773 acerca da “Inexistência de previsão legal para a adição, à base
de cálculo da CSLL, da despesa com amortização do ágio considerada indedutível”.
Embora o voto condutor do paradigma indique lá se tratar, também, de glosa de
amortização de ágio formado internamente ao grupo econômico, esta Conselheira declarou voto
no referido julgado esclarecendo que a parcela glosada naqueles autos correspondia às
amortizações deduzidas antes da extinção do investimento. Veja-se:
O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em
01/11/2009. Estando fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente
é definir se seriam aplicáveis à CSLL as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ,
às amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, condutor do Acórdão no 9101-003.00513:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de
Cálculo da CSLL de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que
a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação,
e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão,
fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do
lançamento contábil de amortização de ágio, também teria repercussão na
Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob
pena de incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977,
encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no
6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).

13 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano (em substituição
à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria os Conselheiros
Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
49
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o
da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que
consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o momento em que o
investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida
gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a
construção de sistema no qual os resultados de investimentos em
participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos
contábeis, os resultados da investida seriam refletidos no investidor,
fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas
receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de
cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando
determina o procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada
exercício: o valor do investimento na data do balanço (...), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento da diferença
a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado
resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a
crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com
repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar
que a contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido
do investimento não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em
conta de resultado seria excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na
base de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art.
2o, § 1o, alínea "c", item 1). Restou, nesse momento, nítida, clara e
transparente, a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro
líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações
societárias relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
50
terceiro momento (desfazimento do investimento), poder-se-ia aplicar um
entendimento
diferente
daquele
relativo
ao
segundo
momento
(desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a
norma que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser
considerado, na apuração da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento
do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o
primeiro momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do
investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na
contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o
custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso
que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser
no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam
computadas na determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se
considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a
amortização contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério,
poderia ser realizada, e sem nenhum ajuste na base de cálculo da
contribuição social, carrega insustentáveis incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em
que não existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda.
Então, a contabilização do ágio, na aquisição do investimento, só poderia
surtir efeitos para fins de apuração do IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria
ágio na aquisição do investimento. Por consequência, não haveria de se
falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, teria deixado grande margem de discricionariedade, e que a
amortização poderia ser efetuada sem nenhum critério, é fato
incontestável que tal cenário alterou-se completamente com a edição da
edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria
sem qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá amortizar o valor
do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao deságio
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
51
a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização
do ágio poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a
amortização do ágio a critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser
realizada. Não há que se falar em amortização do ágio sem motivação. Ou
seja, se contabilmente o Contribuinte decidir amortizar o ágio, tal medida
não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação fiscal expressamente
estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
incorporação, fusão e cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a
ocorrência dos eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
trata-se de ato de liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização
não terá repercussão no Lucro Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
tem ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o
art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
(...)
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
52
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira
Valadão, no Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo
entre a apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos
para a dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum
sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que
para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela
mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre
hipóteses de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
incluindo expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506,
de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral
das despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão
normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL.
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do
tributo, mediante operações de soma e diminuição de valores. Ou seja,
precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais
evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela
Contribuinte, efetuado sem base legal e em completa dissonância com o
sistema tributário. (destaques do original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.895:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.064 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720422/2017-21
53
[...]
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Ainda que a questão posta possa ser solucionada com base nos fundamentos
expressos por esta Conselheira no citado paradigma, mormente na segunda parte que refere a
decisão do Acórdão no 1302-001.895, a primeira parte do voto acima transcrito bem evidencia que
a discussão acerca da possibilidade de dedução, na base de cálculo da CSLL, de amortização de
ágio na hipótese em que a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de
alienação, e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão, fusão ou
incorporação), envolve regramento legal distinto, e que pode ter afetado a decisão do outro
Colegiado do CARF.
Assim, as mesmas razões adotadas para rejeitar o paradigma no 9101-002.310 são
aqui invocadas para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte também nesta
matéria.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1727
DF CARF MF
Original